Tribunal: TJSP
Processo: 0514081-26.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 e 1998 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1997 e 1998 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ – Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional -Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC/15 - Prescrição caracterizada – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.